Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719447-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: FABRICIO GONZALES DE REZENDE, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, KENNEDY COUTINHO JARDIM RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar postulada será justamente o objeto do agravo interno submetido ao Colegiado, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, a apresentarem contrarrazões ao recurso de ID 18115274. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator